Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-07.2011.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-07.2011.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIRA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MONA LISA MACHADO TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DESDE A EXONERAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL. EXONERAÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DEFINITIVA. EFEITOS FINANCEIROS EX TUNC. VENCIMENTOS RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 STF E DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ
08/12/2021.
INCIDÊNCIA ÚNICA DA
TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000067-07.2011.8.05.0214
,

em que é apelante o
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

e apelada
ALMIRA SILVA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA NECESSÁRIA
e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça